Tribunal: TJDFT
Processo: 0705761-30.2018.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0705761-30.2018.8.07.0014 AGRAVANTE: ISIS SIQUEIRA MARRA AGRAVADOS: ASSOCIAÇÃO DO COMÉRCIO VAREJISTA FEIRANTES DO GUARÁ DF, CRISTIANO DANTAS JALES, V12 MOTORS VW COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA DESPACHO ISIS SIQUEIRA MARRA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Repisa os argumentos lançados no apelo especial, e afirma que houve prequestionamento implícito da matéria, conquanto o acórdão combatido não tenha feito menção expressa aos dispositivos violados. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018